Tribunal: STF
Processo: HC 77371
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. PROVA COLHIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Inocorre excesso de linguagem na sentença de pronúncia que
apenas demonstra a existência de indícios claros e suficientes de
autoria e motiva suscintamente a ocorrência de qualificadora do
homicídio. E remete ao Tribunal do Júri a solução da questão.
Legalidade da prova colhida pelo Ministério Público. Art.
26 da Lei nº 8625/93.
Ordem denegada.